Tribunal: TJSP
Processo: 1048760-48.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – RE no 870.947/SE (Tema 810) – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.030, II, do CPC – Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do STF - Decisão Mantida.